Tribunal: TCU
Processo: 000.191/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados fundo a fundo para o Município de Belém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Carlos Antônio de Aragão Vinagre e Sérgio de Souza Pimentel (Secretários Municipais de Saúde e Meio Ambiente de Belém - PA de 1/4/2009 a 5/1/2010 e de 6/1/2010 a 22/5/2011, respectivamente) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados fundo a fundo para o Município de Belém/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo com base no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.